Tribunal: TJDFT
Processo: 0720110-85.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. MP 2165-36/2001. INSTRUÇÃO NORMATIVA 207/2019. TRANSPORTE PRÓPRIO OU SELETIVO. VEDAÇÃO. PODER REGULAMENTAR EXCEDIDO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. PAGAMENTO. QUANTIDADE DE DESLOCAMENTOS. COPARTICIPAÇÃO. FISCALIZAÇÃO. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 21, inciso XIV, da CF/1988, compete à União organizar e manter a polícia civil do Distrito Federal. Por tal razão, aplica-se ao caso o regime jurídico especial da Lei 4.878/1965, a Medida Provisória no 2.165-36/2001, que disciplina o auxílio-transporte no âmbito federal, e a Instrução Normativa 207/2019 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital/Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal.
2. O auxílio-transporte é verba a ser paga em pecúnia, de natureza indenizatória, destinada ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual, nos deslocamentos da residência para o trabalho e vice-versa (art. 1o da MP 2.165-36/2001).
3. A restrição imposta pela IN 207/2019, que veda o pagamento do auxílio-transporte quando utilizado veículo próprio ou serviço de transporte seletivo, extrapola o âmbito do poder regulamentar, pois impõe exigência não prevista em lei. Precedente: Acórdão 1964175, 0755686-76.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, DJe: 14/02/2025.
4. Por afrontar o princípio da legalidade, a referida regra não pode ser aplicada ao caso e, por isso, incidem as disposições do artigo 6o da MP 2.165-36/2001, que exigem apenas a declaração do servidor para o recebimento do auxílio-transporte, cabendo, contudo, a sua responsabilidade civil, administrativa e criminal em caso de declaração falsa.
5. Nesse sentido: “VI - De acordo com a orientação jurisprudencial predominante do STJ, o auxílio-transporte tem por fim o custeio de despesas realizadas pelos servidores públicos com transporte, mediante veículo próprio ou coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual, relativas aos deslocamentos entre a residência e o local de trabalho e vice-versa. VII - O art. 6o da Medida Provisória 2.165-36/2001 apenas exige que o servidor ateste a realização das despesas de deslocamento, presumindo a veracidade da declaração por ele firmada, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa. Não encontra respaldo na legislação vigente a necessidade de comprovação prévia das despesas relacionadas ao transporte do servidor, razão pela qual a Administração não pode proceder a tal exigência. (REsp n. 1.995.869/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 24/4/2023)
6. A previsão acerca dodomicílio necessário de servidor público (artigo 76 do CC) não o impossibilita de estabelecer, voluntariamente e com ânimo definitivo, seu domicílio em lugar diverso.“A jurisprudência deste Tribunal Superior tem orientado que a existência de domicílio necessário não impede a existência de outro, voluntário, sendo o caso de competência concorrente” (CC n. 168.532, Ministro Og Fernandes, DJe de 16/12/2019). Precedente do TJDFT: Acórdão 796387, 20130110958049APC, Relator(a): ANA CANTARINO, 6a TURMA CÍVEL, DJe: 17/06/2014.
7. Na hipótese, o autor, policial civil do Distrito Federal, reside em Pirenópolis/GO e exerce suas atribuições na 17a Delegacia de Polícia Civil de Taguatinga. A escala de serviço ID 77323376 faz prova de que o servidor trabalha em regime de plantão 24hx72h, realizando em média 8 plantões por mês, o que demanda de sua parte 16 deslocamentos mensais residência/trabalho/residência. Extraordinariamente, pode agrupar plantões.
8. Se o auxílio-transporte tem natureza indenizatória, o seu pagamento deve corresponder ao número exato de deslocamentos que o policial realiza entre sua residência e o local de trabalho e não à quantidade de plantões que cumpre, uma vez que pode realizar plantões de forma agrupada. O que é indenizado é o deslocamento e não o plantão.
9. Em observância aos princípios da moralidade, eficiência e interesse público, deve ser resguardado à Administração o direito de fiscalizar o pagamento do auxílio-transporte e aferir a sua compatibilidade com a escala de plantões agrupados pelo servidor e o número de deslocamentos.
10. Sobre o valor mensal do auxílio-transporte incidirá o desconto do montante de seis por cento a título de coparticipação obrigatória do servidor, conforme previsão artigo 2o da MP 2.165-36/2001. O percentual de 6% deve incidir proporcionalmente ao deslocamento efetivo de acordo com a escala de plantão, sendo desproporcional o desconto sobre o subsídio/vencimento, sob pena de ofensa à natureza indenizatória do benefício e enriquecimento sem causa da Administração. Precedente: Acórdão 1963981, 0729167-64.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025.
11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Relatório em separado.
12. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.